Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A violação manifesta de norma jurídica que enseja o cabimento de ação rescisória é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499).
2. A partir do exame das alegações deduzidas na ação rescisória, bem como da análise do feito de que oriundo o acórdão rescindendo, extrai-se a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido.
3. No acórdão rescindendo, não há que se falar em violação manifesta à norma jurídica, mas mera discussão sobre a interpretação da norma prevista no art. 833, IV, do CPC. Verificando-se que o agravante, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo de recurso apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, revela-se a inadmissibilidade da ação rescisória por si ajuizada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.